Tribunal: TJDFT
Processo: 0702272-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. ASSEFAZ. ENTIDADE SEM FINS ECONÔMICOS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PLANO OPERADO NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. ATUAÇÃO LIMITADA AO RAMO DE ATIVIDADE DA ENTIDADE PATROCINADORA. CARACTERÍSTICA QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 608 DO STJ. RELAÇÃO CONTRATUAL SOB DOMÍNIO DO CÓDIGO CIVIL.
II - CONVÊNIO DE PATROCÍNIO COLETIVO POR ADESÃO CELEBRADO COM ENTIDADE PRIVADA. NEGÓCIO JURÍDICO RECONHECIDO ILEGAL PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR-ANS. RN N. 137/2006. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DADA AO ART. 2o. NEGÓCIO JURÍDICO EXTINTO POR DETERMINAÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA. EXTINÇÃO DERIVADA DOS CONTRATOS DE ADESÃO FIRMADOS COM BASE NO CONVÊNIO DESFEITO. CONTRATO CANCELADO DE DEPENDENTE PENSIONISTA. RESILIÇÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE. ROMPIMENTO ABRUPTO A QUE NÃO DEU CAUSA A BENEFICIÁRIA CONTRATANTE/ADERENTE. EXTINÇÃO EFETIVADA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO À BENEFICIÁRIA. PROCEDER CONTRÁRIO AOS PRINCÍPIOS DO PACTA SUNT SERVANDA E DA BOA-FÉ, QUE FUNDAMENTAM O DIREITO CONTRATUAL. INFRIGÊNCIA MANIFESTA A OBRIGAÇÕES LATERAIS DE CUMPRIMENTO DAS RELAÇÕES CONTRATUAIS. DEVER JURÍDICO DE AGIR COM LEALDADE CONTRATUAL NÃO ATENDIDO. CRITÉRIOS ÉTICOS PRÓPRIOS À BOA-FÉ OBJETIVA NÃO OBSERVADOS. DEVERES LATERAIS DE CONFIANÇA, COOPERAÇÃO, COLABORAÇÃO E INFORMAÇÃO NÃO CUMPRIDOS.
III – CASO CONCRETO EM QUE DEVIDA A CONCESSÃO À AUTORA DO DIREITO DE EXTENSÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO NECESSÁRIA DO PLANO DE SAÚDE. ILICITUDE VERIFICADA PELO NÃO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES SECUNDÁRIAS NA FASE DE EXTINÇÃO DO CONTRATO. RESCISÃO VICIADA.
IV - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As relações estabelecidas pela contratação de operadoras de autogestão diferem das relações instituídas pela contratação de modalidades diversas de operadoras que oferecem planos de assistência à saúde, uma vez que a ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, responsável pela regulação e fiscalização do setor de planos de saúde no Brasil, limita a possibilidade de atuação das operadoras sob a modalidade de autogestão a um grupo fechado de pessoas, as quais devem pertencer à mesma classe profissional ou terem vínculo empregatício com a empresa instituidora e/ou patrocinadora e/ou mantenedora de planos de assistência à saúde. Por conta do controle exercido sobre esse segmento na assistência suplementar à saúde, as operadoras de autogestão fogem ao campo de incidência do CDC (Lei n. 8.078/1990), conforme entendimento assentado na Súmula 608 do c. Superior Tribunal de Justiça.
2. Sob disciplina do Código Civil estão as relações jurídicas estabelecidas entre beneficiários e operadoras de autogestão, com o que imperativa a observância dos princípios da força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda), da boa-fé objetiva e inafastável o respeito aos deveres anexos à relação obrigacional de lealdade das partes, de informação e esclarecimento para otimização do comportamento contratual.
3. Afastada pela ANS, em interpretação extensiva do art. 2o da RN n. 137, a possibilidade legal de operadoras de autogestão formalizarem convênios de patrocínio com entidades privadas, imperativo o desfazimento dos ajustes assim instituídos, conquanto regulares ao tempo em que firmados. Inadmissível, todavia, que a operadora de autogestão, ao dar por extintos os convênios que antes celebrara, ainda que o faça por respeito a indicação de irregularidade apontada pela agência reguladora e por conta de exigência por ela estabelecida de regularização, sob pena de penalidades administrativas virem a ser impostas, cancele os contratos firmados com os beneficiários/aderentes sem previamente notificá-los e sem antes atender aos mais elementares deveres de observância da boa-fé objetiva, da lealdade contratual, de informação e esclarecimento para otimização do comportamento contratual.
3. Não encontra amparo no ordenamento jurídico, especialmente quando se tem em conta o objeto do contrato – prestação de assistência à saúde – o proceder da operadora de autogestão que repentinamente comunica ao beneficiário a extinção do vínculo antes firmado por meio de convênio. Ajuste de força vinculante e pautado pela boa-fé que veda a quebra de expectativa estabelecida por longo período de execução de contrato antigo e validamente celebrado. Situação concreta que, por sua especificidade, impõe à operadora de autogestão o dever de manter o plano de saúde a que vinculada a autora, dependente de usuário falecido e que já se habilitara como titular do contrato por adesão. Hipótese que demanda aplicação, por analogia, da disciplina posta nos artigos 30 e 31 da Lei n. 9.656/98 e na RN 279/11 para conceder à contratante/aderente o benefício de extensão das condições do plano contratado, com um mínimo assegurado de seis (06) meses e um máximo de vinte e quatro (24) meses, período durante o qual a ASSEFAZ há de providenciar a portabilidade especial ou extraordinária de carências para outra operadora, afinal, a contratante/aderente não deu causa e em nada contribuiu para o desfazimento do ajuste firmado e que atendia, ao tempo em que concretizado, a todos os ditames legais. Se não o fizer no prazo indicado, imprescindível que viabilize e operacionalize a permanência da autora como beneficiária do plano de saúde, nas mesmas condições em que contratado, incluindo cobertura e valores, até que providencie a portabilidade dela a categoria similar.
4. Não tendo a apelante atendido ao ônus probatório de demonstrar o cumprimento do dever jurídico de agir com lealdade, segundo critérios éticos próprios à boa-fé objetiva, não tendo, ainda, feito prova de que atendeu aos deveres laterais de confiança, cooperação, colaboração e informação, tem direito a autora à manutenção do plano de saúde de que é beneficiária, como pensionista, ou, se o caso, como titular, tendo em vista a alteração cadastral por ela realizada.
5. Recurso conhecido e desprovido.